Tribunal: STF
Processo: ARE 1510682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. IPTU 2012/2015. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, NA FORMA DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE REPISANDO AS ALEGAÇÕES ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONFIGURADA TENDO EM VISTA A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO EMPRESARIAL QUE NÃO HÁ COMO SER ADMITIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA PARA O VALOR DE R$ 6.500,00, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Duque de Caxias para satisfação de crédito tributário referente ao IPTU aos exercícios do ano de 2012/2015.



    A Sentença julgou extinto o processo, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    No caso em exame tem-se a extinção do processo, repita-se, se deu ao fundamento de ausência de legitimidade e interesse processual, apontando que o Exequente almeja executar crédito inexigível.



    Destaque-se, que a executada/apelada é sociedade de economia mista estadual, em regime não concorrencial, pois pelo menos desde 1996 teve suas atividades suspensas, iniciando processo de liquidação, e sem imóveis à sua disposição desde 2001, quando o patrimônio à sua disposição foi transferido à RIOTRILHOS.



    Registre-se, também, que não há nos autos qualquer documento ou certidão imobiliária confirmando a titularidade da propriedade do imóvel objeto da tributação.



    Ao contrário, em execuções semelhantes à presente foi apurado que os imóveis não possuem registro no RGI, bem como a propriedade do imóvel tributado, pertence ao Estado e não à sociedade de economia mista estadual em liquidação ora executada.



    Considerando a transferência do patrimônio da executada para a RIOTRILHOS em 2001 não detém aquela a propriedade do bem a justificar o lançamento do crédito tributário em seu nome, havendo evidente ilegitimidade passiva ad causam.



    Assim sendo, se o imóvel é de propriedade do Estado do Rio de Janeiro e foi cedido por este no contrato de concessão metroviária, não se justificaria a cobrança de IPTU em face do Estado que goza de imunidade tributária e de igual modo haveria vício no lançamento em face da CIA DO METROPOLITANO que há muito já não operava ou mesmo era proprietária do bem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente